Tribunal: TJDFT
Processo: 0734817-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734817-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: EZEQUIAS PAIVA MONTEIRO DESPACHO Na hipótese, pretende o agravante, em suma, o deferimento de penhora de 15% (quinze por cento) dos proventos do executado até a quitação total do débito. Verifica-se que foi juntado acordo extrajudicial (ID 112349557 na origem) e que o processo está suspenso, cuja decisão tem o seguinte teor (ID 112834022): [...] “Defiro a suspensão do processo até 03.02.2032, em razão de acordo extrajudicial firmado pelas partes, o qual foi juntado aos autos. Fica a parte exequente desde já intimada para, decorrido o prazo de suspensão, promover o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias (a contar do término da suspensão), sob pena de extinção pelo pagamento. [...] Desse modo, esclareça o agravante se subsiste o interesse recursal, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora